Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em decorrência de patologia supostamente adquirida em virtude de acidente de trabalho.
2. A regra prevista no art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991, determina que o auxílio-acidente será concedido nas hipóteses em que o segurado vier a experimentar redução em sua capacidade laboral em razão de agravos de saúde decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida.
3. A concessão do benefício de auxílio-acidente somente é devida nas hipóteses em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, sendo, ainda, imprescindível a demonstração da redução da capacidade laboral.
4. A incapacidade laboral, isoladamente, não é suficiente para legitimar a pretensão ao recebimento do auxílio acidente se a prova pericial atestar a inexistência de nexo causal entre a enfermidade que acomete o trabalhador e a condição de saúde relatada na causa de pedir.
5. Recurso conhecido e desprovido.